Tribunal: TJPA
Processo: 0808941-12.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10206 - Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808941-12.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: CLEDSON FARIAS LOBATO RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. SUPOSTA LICITAÇÃO FRAUDULENTA VISANDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DENOMINADA BOM FUTURO. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A INDISPONIBILIDADE E BLOQUEIO DE BENS DO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A decretação de indisponibilidade dos bens em sede de ação de improbidade administrativa, basta que o magistrado vislumbre presentes a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de atos de improbidade, com danos ao erário.

2 – Por outro lado, é razoável que a indisponibilidade de bens seja correspondente ao alegado dano ao erário, qual seja, de R$ 72.941,47 (setenta e dois mil, novecentos e quarenta e um reais, e quarenta e sete centavos). Ficando expressamente consignado que deverá ser respeitado o limite imposto por lei de impenhorabilidade de 40 (quarenta) salários mínimos nas cadernetas de poupança, bem como as verbas de natureza salarial, tudo a ser comprovado pelo réu no Juízo de origem.

4 - Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas e tão somente para reduzir o valor da indisponibilidade/bloqueio de bens, em patamar correspondente ao valor do alegado dano.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento, da Comarca de Belém,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer e dar parcial provimento
ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por CLEDSON FARIAS LOBATO RODRIGUES, Contra decisão interlocutória, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única do Termo Judiciário de Bagre que, nos autos de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa (Processo n. 0004829-87.2018.814.0079), intentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, decretou a indisponibilidade dos bens para garantir o ressarcimento (restituição) dos supostos prejuízos causados ao erário público decorrentes da licitação fraudulenta para reforma e ampliação da Escola denominada Bom Futuro

(Contrato n. 20130193) no valor total de R$ 218.824,41 (duzentos e dezoito mil, oitocentos e vinte e quatro reais, e quarenta e um centavos); Sendo R$ 72.941,47 (setenta e dois mil, novecentos e quarenta e um reais, e quarenta e sete centavos) de prejuízo ao erário e, R$ 145.882,94 (cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e dois reais, e noventa e quatro centavos), para garantir eventual multa civil, cujo montante pode alcançar a quantia de que corresponde ao dobro do prejuízo patrimonial proveniente do procedimento que anima o ajuizamento da presente ação.

Nas suas razões (id nº 1155000), o agravante sustenta que se encontram ausentes os fortes indícios para decretação da indisponibilidade de bens, bem como, a impossibilidade de antecipação de eventual condenação ao pagamento de multa para fins de decretação de indisponibilidade de bens.

Alega que a decisão agravada se deu de forma desarrazoada e desproporcional, primeiro porque sem indícios fortes da existência e autoria de improbidade administrativa, segundo porque a constrição patrimonial determinada ao Agravante também contempla eventual condenação ao pagamento de multa civil.

Em decisão monocrática de ID nº 1274557, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões no ID nº 1814473, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

O Parquet de 2º Grau, manifestou-se no ID nº 2411187, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto.

Após regular distribuição, os autos foram distribuídos a minha relatoria.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Quanto ao bloqueio/ indisponibilidade de bens, este possui natureza acautelatória, visando garantir o integral ressarcimento do dano causado ao Erário em futura execução.

Consta da peça vestibular que, a empresa vencedora do certame pertence ao sobrinho do vereador Manoel Vicente de Moraes Neto, a qual teria apenas recebido o valor do contrato, porém quem executou os serviços foram as pessoas da comunidade. Além de que a obra se encontrava pronta desde 2014, porém só foi inaugurada no mês de março de 2016, em patente desencontro aos termos aditivos celebrados entre o Ente municipal e a empresa vencedora do certame.

Sustenta ainda o Parquet que, a empresa DAS Moraes Eirelli ME, foi constituída em 06 de agosto de 2013, pouquíssimo tempo antes da participação no certame, bem como de que, haveria latente dissonância entre a documentação expedida (Of. n. 20/2016 – Gab. Prefeito) pelo Ente Municipal de Bagre – assinada pelo então Gestor (e Agravante) Cledson Farias Lobato Rodrigues atribuindo à Empresa DAS MORAES EIRELLI a execução e realização do contrato derivado do certame licitatório, inobstante todos os Termos de Declarações colhidos na Promotoria de Justiça de Bagre, incluindo-se, neste ponto – o do Sr. Manoel Vicente, os quais destoariam in totum do relatado.

Deste modo, constatados fundados indícios de prática de ato de improbidade administrativa, há de ser deferida a medida cautelar constritiva de indisponibilidade dos bens do indiciado, nos limites dos valores expressamente impugnados.

Entretanto, considerando que o dano apontado pelo parquet foi de R$ 72.941,47 (setenta e dois mil, novecentos e quarenta e um reais, e quarenta e sete centavos), entendo prudente seja minorado o valor da indisponibilidade/bloqueio dos bens, ao mesmo patamar.

Diante deste contexto, conheço do agravo e, dou-lhe parcial provimento, apenas e tão somente, para fins de reduzir o valor da indisponibilidade/bloqueio de bens, para o mesmo patamar do dano imputado, qual seja: R$ 72.941,47 (setenta e dois mil, novecentos e quarenta e um reais, e quarenta e sete centavos).

Ficando expressamente consignado que deverá ser respeitado o limite imposto por lei de impenhorabilidade de 40 (quarenta) salários mínimos nas cadernetas de poupança, bem como as verbas de natureza salarial, tudo a ser comprovado pelo réu no Juízo de origem.

É como voto.

Belém, 04/02/2020